Tribunal: TJMT
Processo: 1019025-41.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019025-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ANTONIO A. DE ARRUDA - CNPJ: 07.631.760/0001-46 (APELADO), ANTONIO ADILSON DE ARRUDA - CPF: 328.691.931-49 (APELADO), GUILHERME FONTANA SILVEIRA - CPF: 037.157.221-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Fazenda Pública contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa à cobrança de ICMS Estimativa Simplificada, declarada inconstitucional, e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. O juízo condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a correta distribuição dos ônus da sucumbência em execução fiscal extinta sem resolução de mérito, diante da inércia da Fazenda Pública e da nulidade da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à propositura da demanda ou à sua resistência indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

4. A Fazenda Pública permaneceu inerte diante da exceção de pré-executividade apresentada, não reconhecendo o pedido de plano, o que justifica a condenação em honorários.

5. O ajuizamento da execução fiscal decorreu de crédito tributário sem respaldo legal, razão pela qual a Fazenda Pública deve suportar os ônus sucumbenciais.

6. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal confirma que a Fazenda Pública, quando vencida, deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública, ao ajuizar execução fiscal com base em CDA nula, dá causa à demanda e deve arcar com os honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

2. A inércia da Fazenda Pública diante da exceção de pré-executividade justifica a condenação em honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal n.o 1019025-41.2021.8.11.0041, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por ANTONIO A. DE ARRUDA ME e outro, declarando a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) no 2018721778 e 2018772053 e, por conseguinte, extinguindo a execução fiscal, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A decisão recorrida, além de extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da demanda, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC, em observância à tese firmada no Tema 421 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença merece reforma, pois deixou de aplicar a regra contida no artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade nos casos em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação reconhecida.

Argumenta que, no presente caso, houve cancelamento administrativo das CDA’s antes da prolação da sentença, evidenciando a concordância do ente estatal com os argumentos expendidos na exceção de pré-executividade.

Defende que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) reconhece a aplicabilidade do disposto no art. 90, § 4o do CPC.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção do Ministério Público.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A matéria submetida à apreciação desta Augusta Corte circunscreve-se à adequada distribuição dos ônus sucumbenciais em sede de exceção de pré-executividade acolhida, com a consequente extinção da execução fiscal, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui os autos.

O Executado, ora Apelado, insurgiu-se contra a exigência fiscal ao apresentar exceção de pré-executividade, sob o fundamento de ilegalidade na cobrança do ICMS na modalidade
Estimativa Simplificada
, tributo posteriormente declarado inconstitucional, pugnando, por conseguinte, pela nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal.

Devidamente intimada a se manifestar acerca da arguição, a Fazenda Pública quedou-se silente, deixando de impugnar o incidente processual instaurado.

O douto magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a ação executiva sem resolução do mérito, condenando o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Executado.

Delineado o quadro fático e jurídico, passo à análise da pretensão recursal.

O inconformismo manifestado nas razões recursais, a despeito de bem articulado, não se sustenta diante da acertada solução conferida à controvérsia pelo juízo a quo, impondo-se a manutenção integral do decisum vergastado.

De início, cumpre rechaçar a premissa equivocada sobre a qual se assenta parte da irresignação, porquanto, instada a se manifestar nos autos, a Fazenda Pública permaneceu inerte, não reconhecendo, de imediato, a nulidade da CDA arguida pelo Executado.

Ademais, não se pode olvidar que a Fazenda Pública estadual deu causa à instauração da execução fiscal ao buscar a cobrança de crédito tributário desprovido de amparo legal, circunstância que lhe impõe o ônus da sucumbência.

É consabido que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve suportar os encargos decorrentes de sua iniciativa processual.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal já se manifestou nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - (ART. 90, § 4o, CPC)- INAPLICABILIDADE - RESISTÊNCIA AO PEDIDO (TEMA 872/STJ) - QUANTIFICAÇÃO - FIXAÇÃO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - TEMA 1.076/STJ - ADEQUAÇÃO - FAZENDA PÚBLICA - RESSARCIMENTO DAS CUSTAS DESPENDIDAS PELA PARTE VENCEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o réu (embargado) não reconheceu a procedência do pedido, é incabível a redução dos honorários de que trata o art. 90, § 4o, do CPC.
2. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os §§ 2o, 3o e 5o do art. 85 do CPC.
3. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda. (N.U 1000316-20.2022.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

Destarte, tendo em vista a correção dos critérios adotados para fixação dos ônus da sucumbência, o recurso não comporta provimento.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025